Tribunal: STJ
Processo: 2233817-03.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208276 - SP (2024/0449383-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RICARDO WAGNER GUEDES SAMPAIO
ADVOGADO
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-
CRIME POR CALÚNIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. O recorrente, ao atuar como defensor em processo
criminal, afirmou que o Promotor de Justiça teria
prevaricado ao não aditar a denúncia para incluir um
segundo crime de roubo, o que, em sua
compreensão, propiciaria que o seu mandante
pudesse ser beneficiado com a continuidade delitiva,
pois ambos os delitos seriam julgados no mesmo
processo.
2. A questão em discussão consiste em saber se a
queixa-crime ajuizada contra o recorrente é idônea,
uma vez que, segundo a defesa, este não teria agido
com
e, ainda nesse caso, estaria
animus caluniandi
amparado pela causa de justificação do art. 23, III, do
CP.
3. A realização do tipo penal de calúnia requer a
imputação de fato definido como crime, com todos os
seus elementos, ainda que não se requeira descrição
pormenorizada. No caso, a manifestação do advogado
em memoriais, embora atribua omissão ao Promotor
de Justiça, não descreveu o elemento subjetivo
especial necessário para a configuração do crime de
prevaricação de que se ressente o querelante.
4. A simples omissão em cumprir suposto dever de
ofício é insuficiente para caracterizar o crime de
prevaricação, que exige a intenção de satisfazer
interesse ou sentimento pessoal, motivos que não se
inferem da controvertida manifestação do recorrente.
5. A queixa-crime, portanto, é inepta por descrever
fato atípico, uma vez que a acusação de calúnia por
falsa acusação de prevaricação não relata o
sentimento ou o interesse pessoal que o querelante
visava satisfazer com a suposta inércia. Tampouco
ficou evidenciado o
, uma vez que a
animus caluniandi
Documento eletrônico VDA50434017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 48a5ddf1-5cb9-4c47-8c9b-84ab03b7341e

suposta imputação não passa de insatisfação do
querelado com a atuação funcional do Promotor de
Justiça, sem desbordar para a seara criminal.
6. Agravo regimental provido, a fim de dar provimento
ao recurso ordinário em
, para trancar a
habeas corpus
ação penal de que se cuida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento
04/09/2025
10/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50434017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 48a5ddf1-5cb9-4c47-8c9b-84ab03b7341e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208276 - SP (2024/0449383-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RICARDO WAGNER GUEDES SAMPAIO
ADVOGADO
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-
CRIME POR CALÚNIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. O recorrente, ao atuar como defensor em processo
criminal, afirmou que o Promotor de Justiça teria
prevaricado ao não aditar a denúncia para incluir um
segundo crime de roubo, o que, em sua
compreensão, propiciaria que o seu mandante
pudesse ser beneficiado com a continuidade delitiva,
pois ambos os delitos seriam julgados no mesmo
processo.
2. A questão em discussão consiste em saber se a
queixa-crime ajuizada contra o recorrente é idônea,
uma vez que, segundo a defesa, este não teria agido
com
e, ainda nesse caso, estaria
animus caluniandi
amparado pela causa de justificação do art. 23, III, do
CP.
3. A realização do tipo penal de calúnia requer a
imputação de fato definido como crime, com todos os
seus elementos, ainda que não se requeira descrição
pormenorizada. No caso, a manifestação do advogado
em memoriais, embora atribua omissão ao Promotor
de Justiça, não descreveu o elemento subjetivo
especial necessário para a configuração do crime de
prevaricação de que se ressente o querelante.
4. A simples omissão em cumprir suposto dever de
ofício é insuficiente para caracterizar o crime de
prevaricação, que exige a intenção de satisfazer
interesse ou sentimento pessoal, motivos que não se
inferem da controvertida manifestação do recorrente.
5. A queixa-crime, portanto, é inepta por descrever
fato atípico, uma vez que a acusação de calúnia por
falsa acusação de prevaricação não relata o
sentimento ou o interesse pessoal que o querelante
visava satisfazer com a suposta inércia. Tampouco
ficou evidenciado o
, uma vez que a
animus caluniandi
Documento eletrônico VDA50128484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: d9833a38-54cb-4a4d-8235-a60b6f014c20

suposta imputação não passa de insatisfação do
querelado com a atuação funcional do Promotor de
Justiça, sem desbordar para a seara criminal.
6. Agravo regimental provido, a fim de dar provimento
ao recurso ordinário em
, para trancar a
habeas corpus
ação penal de que se cuida.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO WAGNER
GUEDES SAMPAIO contra a decisão de fls. 779-784, que negou provimento ao
recurso em
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega que, diversamente do que
consta da decisão agravada, a questão da suposta ausência de animus
do agravante independeria de revolvimento de matéria fático-
calumniandi
probatória, pois poderia ser apreciada com base nos documentos encartados
nos autos.
Além disso, sustenta que a manifestação controvertida teria sido
proferida no legítimo exercício do múnus público do agravante como defensor
criminal, de sorte que, mesmo que se não se reconhecesse a atipicidade
subjetiva, incidiria a causa de justificação do art. 23, III, do CP.
Ao final, pede reconsideração da decisão agravada e, caso assim não
se entenda, a submissão do recurso ao colegiado, para que seja provido.
É o relatório.
VOTO
Ao examinar as razões do agravo regimental, concluo que a decisão
recorrida merece ser reconsiderada, como autoriza o art. 258, § 3o, do
Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a
decisão sobre o mérito não exige a redefinição dos fatos estabelecidos pelas
instâncias inferiores, mas a correta interpretação jurídica destes.
Consta dos autos que o recorrente funcionou como defensor no
Processo n. 1502055- 25.2022.8.26.0535, da 3a Vara Criminal de Guarulhos, no
qual seu mandante era acusado do crime de roubo circunstanciado.
Ao oferecer a denúncia no referido processo, o Ministério Público
mencionou a possibilidade de futuro aditamento da peça, a depender do
resultado de medidas investigativas então em curso, dada a suspeita de que o
Documento eletrônico VDA50128484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: d9833a38-54cb-4a4d-8235-a60b6f014c20

réu teria cometido outro crime análogo nas mesmas circunstâncias de tempo,
lugar e modo de execução.
Concluídas as diligências pendentes e confirmados os indícios de
participação do réu no segundo crime de roubo, pretendia o recorrente, no
interesse do seu mandante, ver ambas as infrações penais processadas nos
mesmos autos, para que fosse mais facilmente reconhecido ao réu o benefício
da continuidade delitiva, o que poderia não ocorrer em caso de unificação das
penas, se os delitos fossem julgados em processos distintos.
Como o Órgão ministerial não aditou a denúncia para incluir a
segunda infração penal, o recorrente, em memoriais apresentados naqueles
autos, em
, teceu as seguintes considerações sobre a atuação do
20/3/2023
respectivo Promotor de Justiça (fls. 39-40, grifei):
O Boletim de Ocorrência acostado ao feito já trazia a outra
suposta vítima qualificada, mas infelizmente o PARQUET
QUEDOU-SE INERTE, nenhuma providência foi tomada,
prevaricou, salvo melhor juízo, e o mesmo só veio a se
manifestar nos autos às fls. 188/190 e posteriormente às fls.
228, às vésperas da outra audiência, que sequer ocorreu, sem
qualquer aditamento à denúncia pelo crime continuado, pelo
curto lapso temporal, de 20 minutos, conforme previsão legal.
(...).
Causa-nos tamanha estranheza e até perplexidade a inércia do
douto Promotor de justiça que passados 48 (quarente e oito)
dias após a data da primeira audiência designada por esse
Juízo, o mesmo não tenha feito o aditamento da denúncia, o que
demonstra que de fato houve prevaricação, pura e simplesmente
, mas
por inércia do Representante do Ministério Público
pasmem, ou não, em sua manifestações juntadas ao feito o
mesmo fez referência a outra suposta empreitada delitiva, nos
seguintes termos: (...).
Em razão dessa manifestação, o Promotor de Justiça ofereceu queixa-
crime contra o recorrente pelo crime do art. 138, c/c o art. 141, II, ambos do CP.
Segundo o querelante:
A conduta do querelado tem nítido conteúdo penal, pois
imputou, gratuita e dolosamente, um fato (deixar de aditar
denúncia sobre fato novo surgido no curso da instrução), e
Documento eletrônico VDA50128484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: d9833a38-54cb-4a4d-8235-a60b6f014c20

expressamente o qualificou penalmente (prevaricação), o que
configura o crime do art. 138 do Código Penal, qual seja,
calúnia. Tratou-se de um fato delimitado no tempo e no espaço,
e não mera adjetivação injuriosa contra o querelante.
Postos os termos da queixa-crime, constata-se ser evidente a inépcia
e, por conseguinte, a sua inidoneidade para a deflagração da ação
da peça
penal contra o recorrente.
A realização do tipo do art. 138 do CP requer que o agente impute a
outrem fato definido como crime. Embora a doutrina e a jurisprudência não
exijam descrição minuciosa das circunstâncias do delito falsamente atribuído ao
ofendido, é imprescindível que a manifestação caluniosa encerre, ainda que de
forma sucinta, todos os elementos da infração penal construída pelo agente.
O tipo objetivo da calúnia consiste no teor do relato criminoso e na sua
falsa imputação à pessoa ofendida. A classificação penal que o agente confere
aos fatos ou a qualificação que ele atribui à vítima em razão desses fatos
(corrupto, ladrão etc.), todavia, não são elementos constitutivos da calúnia,
embora possam eventualmente auxiliar na interpretação do fato calunioso ou da
intenção do agente.
Por sua vez, o crime supostamente imputado ao querelante seria o de
prevaricação, tipificado no art. 319 do Código Penal, nos seguintes termos:
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal: (Vide ADPF 881)
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
No caso, embora o recorrente tenha afirmado, nos memoriais, que o
Promotor de Justiça "prevaricou" e que, "de fato, houve prevaricação, pura e
simplesmente por inércia do Representante do Ministério Público”, o relato
controvertido não apresenta, na verdade, os elementos do tipo penal da
prevaricação, nomeadamente porque lhe falta a afirmação de que o membro do
Ministério público teria deixado de aditar a denúncia "para satisfazer interesse
ou sentimento pessoal".
Com efeito, o recorrente limitou-se a criticar o que percebeu como
omissão do Promotor de Justiça em cumprir o que, segundo entendia, era seu
Documento eletrônico VDA50128484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: d9833a38-54cb-4a4d-8235-a60b6f014c20

dever de ofício: aditar a denúncia para incluir o segundo roubo atribuído ao seu
mandante; os memoriais, contudo, não fazem nenhuma consideração sobre o
que teria motivado a suposta inércia do Órgão ministerial em fazê-lo.
Observe-se que a classificação do fato como prevaricação não auxilia
a interpretação de qual teria sido a possível causa do comportamento do
referido agente público, especialmente porque o recorrente, de forma
claramente equivocada, trata prevaricação e omissão como se fossem termos
sinônimos, veiculando uma insatisfação com a atuação funcional do Promotor
de Justiça.
A leitura da queixa-crime demonstra que, também na errônea
compreensão do querelante, a atribuição de inércia ao Promotor de Justiça seria
suficiente, em si mesma, para caracterizar a prevaricação (fls. 41-42):
Nota-se a imputação de fato concreto que constituiria a suposta
e esdrúxula prevaricação: o querelante na condição de Promotor
de Justiça teria supostamente deixado de incluir um delito
adicional praticado contra uma nova vítima.
Como visto, contudo, a simples omissão em cumprir suposto dever de
ofício é insuficiente para o perfazimento do tipo penal da prevaricação, que
requer o elemento subjetivo especial, de modo que a manifestação do
recorrente nos autos da referida ação penal não pode ser interpretada como
calúnia. De igual forma, não está evidenciado o
do
animus caluniandi
recorrente.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA
CORPUS
EXCEPCIONAL. CRIME DE CALÚNIA PRATICADO POR
ADVOGADO CONTRA MAGISTRADO. IMPUTAÇÃO DE FATO
DEFINIDO COMO PREVARICAÇÃO. ELEMENTOS DO TIPO
NÃO VERIFICADOS. 2. MANIFESTA AUSÊNCIA DE ANIMUS
CALUNIANDI. 3. RECURSO EM
PROVIDO
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE.
1. O recorrente, que é advogado, foi denunciado por calúnia em
virtude de, supostamente, ter imputado o crime de prevaricação
a Magistrado, por meio de apresentação de pedido de
desagravo, no qual afirmou que o Juiz "agiu em represália à
correta postura profissional de advogado", que "foi atingido por
nítida retaliação do juiz". Contudo, a narrativa não menciona que
Documento eletrônico VDA50128484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: d9833a38-54cb-4a4d-8235-a60b6f014c20

a atitude do Magistrado contrariou disposição expressa de lei
nem que assim agiu para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal, razão pela qual não ficou preenchido o tipo penal do
.
crime de prevaricação
2. Diante da narrativa apresentada e da contextualização dos
fatos, constata-se que as expressões utilizadas pelo recorrente
revelam seu descontentamento com a situação prévia ocorrida
entre Magistrado e advogado, que gerou o pedido de desagravo,
sem desbordar para a seara da ilicitude. Assim, é possível aferir,
sem maior esforço intelectivo, a atipicidade do crime de calúnia
não apenas pela ausência de elemento normativo do tipo de
prevaricação, mas também pela ausência do indispensável
.
animus caluniandi
3. Recurso em habeas corpus provido, para trancar a Ação
Penal n. 010/2.13.0002908-8, por atipicidade.
(RHC n. 57.561/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/9/2016
21/9/2016
– grifei.)
Em resumo, a simples afirmação de que o Promotor de Justiça teria
deixado de cumprir um dever funcional é insuficiente para reconhecer que lhe foi
atribuído o crime de prevaricação, se não houve relato do sentimento ou
interesse pessoal que o membro do Ministério Público teria procurado satisfazer
com a suposta inércia.
Nesses termos, concluo que a queixa-crime é inepta porque descreve
fato atípico, razão pela qual se impõe o encerramento do processo respectivo.
Ante o exposto,
do agravo regimental e
ao
conheço
dou provimento
recurso em
para determinar o trancamento da ação penal
habeas corpus
ajuizada contra o recorrente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50128484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: d9833a38-54cb-4a4d-8235-a60b6f014c20

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 208.276 / SP
Número Registro: 2024/0449383-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10266931120238260224 22338170320248260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO WAGNER GUEDES SAMPAIO
ADVOGADO
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO WAGNER GUEDES SAMPAIO
ADVOGADO : EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: f64b29a9-b73b-456d-9846-e1253856b9ab

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: f64b29a9-b73b-456d-9846-e1253856b9ab